Tribunal: STF
Processo: RE 1444504
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS ALÉM DO TETO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEDUZIDO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. Defende ser possível pleitear, na via judicial, eventual indébito tributário sem a exigência de prévio requerimento na via administrativa.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência desta Corte entende que a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir se restringe a concessões iniciais de benefícios previdenciários, não abrangendo outras questões como a repetição de indébito.



    4. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 631.240-RG (Tema 350), de minha relatoria, na parte que interessa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...).



    (RE 631.240, sob minha relatoria, DJe 10.11.2014).



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.113.362, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.385.105, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir da autora, e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



          Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator